Tribunal: STF
Processo: Rcl 49030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA ÀS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDAS AO EXAME DO RE 1.114.798 E DO RE 730.462-RG (TEMA 733). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marilva Raimunda Cardoso Ferreira, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 161 do RISTF, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos da Ação Rescisória nº 0809065-24.2020.8.14.0000, à alegação de infringência às decisões proferidas nos RE’s 1.114.798 e 730.462-RG, bem como de usurpação da competência desta Suprema Corte.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante formula as seguintes asserções:
    (i) o Estado do Pará propôs a Ação Rescisória nº 0809065-24.2020.8.14.0000, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0000226-58.2011.8.14.0000;
    (ii) a impetração tinha o objetivo de que fosse reconhecido a servidores estaduais lotados na Secretaria de Educação o direito de receber a gratificação pelo exercício de atividade em educação especial no percentual de 50%;
    (iii) tal gratificação foi concedida por força tanto dos arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/1994 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações: XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial” e “Art. 246 - Aos servidores em atividade na área de educação especial fica atribuída a gratificação de cinquenta por cento (50%) do vencimento”), quanto do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará (“Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: XIX - gratificação de cinquenta por cento do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial)”;
    (iv) a segurança foi concedida pela Corte estadual. Contra esse decisum, interposto recurso extraordinário, que ficou sobrestado para aguardar o julgamento do RE 745.811-RG (Tema 686) por este STF. Após o julgamento paradigmático por esta Suprema Corte, os autos retornaram para o exercício de possível juízo de retratação (art. 1.040 do CPC), ocasião em que o Tribunal estadual realizou distinguishing;
    (v) a Corte de origem consignou que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 745.811-RG (Tema 686), reputou inconstitucional a emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo que, versando sobre o aumento de remuneração de servidor da Administração Direta, acarrete a majoração de despesas. No ponto, o Tribunal estadual ponderou que o Supremo Tribunal Federal não havia examinado a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual, cujo dispositivo, por si só, mantém hígida a decisão atacada;
    (vi) contra tal acórdão, o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário, que foi autuado nesta Suprema Corte sob o nº 1.114.79 e distribuído a esta Relatora. Obtempera o reclamante que, apesar de ter sido negado seguimento ao apelo extremo, teria sido reconhecida a constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, a possibilitar o pagamento da aludida gratificação, decisão com trânsito em julgado em 03.8.2018;
    (vii) o Estado do Pará propôs, então, ação rescisória, arguindo a existência de coisa julgada inconstitucional, visto que a mesma espécie de vício de iniciativa ocorrente nos arts. 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/1994 também macula o art. 31, XIX, da Constituição Estadual, em razão da usurpação, pelo Poder Legislativo, da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre as matérias vinculadas a servidores públicos;
    (viii) a Corte estadual vislumbrou possível violação de reserva de iniciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público, de modo que determinou, liminarmente, a suspensão do pagamento da gratificação, decisão a consubstanciar o ato reclamado.
    3. A reclamante sublinha que o acórdão em mandado de segurança foi objeto de questionamento no RE nº 1.114.798 perante esta Suprema Corte, ocasião em que, apesar de ter sido negado seguimento ao apelo extremo, foi “reconhecida a constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, a possibilitar o pagamento da aludida gratificação”. 
    Narra que, não obstante a decisão desta Suprema Corte no RE nº 1.114.798, o Tribunal reclamado concedeu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ente federado na ação rescisória, suspendendo o pagamento da gratificação de atividade na área da educação especial, motivo pelo qual vulnerada a decisão deste Supremo Tribunal Federal e usurpada sua competência para apreciar a ação rescisória. 
    Assevera, ainda, que a decisão reclamada contraria o quanto decidido por esta Casa no RE 730.462-RG, em que firmada a seguinte tese: “Decisão do Supremo Tribunal Federal que declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores “transitadas em julgado””. Explica que o ente estatal decaiu do direito de ajuizar a ação rescisória. Dessume caracterizada a desconstituição automática do julgado pela Corte de origem, em violação do paradigma em tela.
    4. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada e restabelecido o acórdão exarado ao julgamento do mandado de segurança.
    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada, bem como a declaração da decadência para ajuizamento da ação rescisória, com base no art. 487, II, do CPC (“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição”). Pede, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Na presente reclamação, aponta-se contrariedade ao que decidido nos RE’s 1.114.798 e 730.462-RG, assim como usurpação da competência desta Suprema Corte.
    5. No RE 1.114.798, processo de índole subjetiva em que recorrente o Estado do Pará e recorridos Marilva Raimunda Cardoso Ferreira e outros, questionado o acórdão pelo qual a Corte reclamada não exerceu juízo de retratação, considerado o parâmetro do RE 745.811-RG, em que firmada a seguinte tese: “I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF”).
    A Corte de origem, de início, registrou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/1994, em razão do vício de iniciativa, tal qual decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 745.811-RG. No entanto, realizou distinguishing, tendo em conta a existência de fundamento suficiente para a manutenção da concessão da gratificação de atividade estadual que não foi examinado por esta Suprema Corte no paradigma suscitado (art. 31, XIX da Constituição do Pará). 
    Neguei seguimento ao apelo extremo, à consideração de que ausente ofensa a preceito da Constituição da República. No que concerne ao art. 31, XIX da Constituição do Pará, não conheci do recurso, à luz do óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Confira-se:
    “Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Pará. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, X, 60, § 4º, e 61, § 1º, "a" e "c", da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem consignou:
    "[…]
    no julgamento do recurso paradigmático - RE 745.811 RG / PA, verificando a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos - art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 deste Ente Federativo, todavia, sem qualquer manifestação quanto ao outro fundamento utilizado para concessão da ordem de segurança - artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará. 
    O precitado dispositivo da Carta Magna Estadual assegura aos servidores públicos CIVIS, além de outros direitos, gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento em razão do exercício de atividade na área da educação especial art. 31, XIX, da CE), tratando-se de norma de eficácia imediata. 
    [...] 
    Desta feita, verifica-se que os fatos expostos demonstram não ser o caso para retratação, pois não houve decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal ou material do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual.”
    Na esteira da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, “As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    "Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 24 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Determinação de participação de representantes dos servidores na direção superior dos entes da administração indireta do Distrito Federal. Vício de iniciativa. Ausência. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Ausência de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito comercial (art. 22, I, CF/88). Diretriz constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática (art. 7º, inciso XI, da CF/88). Improcedência. 1. As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Precedente. 2. O Estado pode, na qualidade de acionista majoritário – ou seja, como Estado-acionista –, dispor sobre norma estatutária que preveja a participação de empregados na diretoria de empresas públicas ou de sociedades de economia mista, desde que tal norma não destoe da disciplina atribuída ao tema no âmbito federal. O art. 24 da Lei Orgânica do Distrito Federal determina, de forma genérica, a participação, na direção superior das empresas públicas e das sociedades de economia mista, de representantes dos servidores de tais empresas. Em nenhum momento a norma entra em minúcias, de modo que nem sequer especifica o número de representantes dos empregados, o órgão de direção superior no qual deve ocorrer essa participação ou o mecanismo de escolha desses servidores, deixando essas e outras questões para serem previstas nos estatutos dos referidos entes, na forma da legislação. 3. O preceito impugnado constitui diretriz constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática (art. 7º, inciso XI, da CF/88) no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal. A forma como a diretriz instituída pela norma impugnada se materializará dependerá de norma estatutária, a qual, conforme assinalado no julgamento da ADI nº 1.229/SC-MC, não poderá contrariar a normatividade federal sobre o tema, notadamente a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a qual, inclusive, faculta a participação dos empregados nos conselhos de administração das empresas, sendo, portanto, aplicável às empresas estatais, em razão da sua estrutura acionária. 4. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 1167, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
    “ATO NORMATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe conflito evidente com dispositivo constitucional. PROJETO DE LEI - INICIATIVA - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - INSUBSISTÊNCIA. A regra do Diploma Maior quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo para projeto a respeito de certas matérias não suplanta o tratamento destas últimas pela vez primeira na Carta do próprio Estado. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - ESCOLHA ENTRE OS INTEGRANTES DA CARREIRA. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira.” (ADI 2581, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 )
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; e ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012, cuja ementa transcrevo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE SEXTA PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 2. Na hipótese em apreço, o cálculo do adicional de sexta-parte foi solucionado à luz do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. … 5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade o agravo regimental e negar-lhe provimento.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF)”.
    6. A seu turno, o ato reclamado está assim justificado (grifei): 
    “[...] A princípio, cumpre enfatizar o inteiro teor do art. 969, do Código Civil/2015, que passou a aplicar a possibilidade de tutela às ações rescisórias:
    Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
    A tutela antecipada tem como finalidade precípua adiantar os efeitos da tutela de mérito, de sorte a propiciar sua imediata execução. Assim, dada suas implicações na marcha processual, em sede de ação rescisória deve ser vista como regra de exceção, justificável, apenas, em situações que atendam aos requisitos ínsitos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.
    No caso em comento, a tutela antecipada requerida pretende sobrestar os efeitos da decisão rescindenda, haja vista a suscitação de inconstitucionalidade das normas que fundamentaram o pedido do réu.
    O ente estatal indicou que o Acórdão rescindendo importou em infringência aos artigos 61, II, “a” e “c”, da Constituição da República c/c art. 105, II, “a” e “b” da Constituição Estadual, na medida que, em conformidade com as normas citadas, a competência de iniciativa de lei que disponha sobre aumento de remuneração e vantagens em favor de servidor público é privativa do Executivo. Assim, sustenta o autor ser inconstitucional o artigo 246 da Lei nº 5.810/94, que previu a Gratificação de Educação Especial, uma vez que ela adveio de emenda parlamentar.
    Nesse sentido, vislumbro que há probabilidade no inconformismo descrito nos autos, haja vista que considerando a existência de julgamento do Recurso Extraordinário n. 745.811/PA (Tema n. 686), no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), por violação à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, cujos dispositivos declarados inconstitucionais serviram de suporte para amparar a decisão rescindenda, conforme se observa da Repercussão Geral:
    [...]
    Na mesma direção, já houve julgados sobre a inconstitucionalidade das normas jurídicas que contemplavam a gratificação especial neste Tribunal, sendo abordado a matéria em discussão atinente à violação de reserva de iniciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público, conforme se dessume dos recentes julgados:
    EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DOS ACÓRDÃOS Nº 97.558 E 97.864 EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132, INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU). CABIMENTO. CONFIGURAÇAO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA PARA O FIM DE DESCONSTITUIR OS REFERIDOS ACÓRDÃOS, NO INTUITO DE AFASTAR O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE 50% SOBRE OS VENCIMENTOS DA REQUERIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, visando rescindir acórdão que garantiu a percepção e gratificação a servidor estadual que atua na Educação Especial. Gratificação prevista no art. 31, XIX da Constituição Estadual, declarado inconstitucional em controle difuso e concreto pelo Tribunal Pleno. 2. No julgamento do RE 745.811 RG/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. 3. Em seguida, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará, em decisão unânime. 4. Desse modo, as normas jurídicas que fundamentaram os acórdãos ns. 97.558 e 97.864, publicados em 24/05/2011 e 07/06/2014, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Pleno do TJE/PA, em razão da violação à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público. 5. Ação rescisória julgada procedente, para o fim de rescindir os acórdãos ns. 97.558 e 97.864 e proferir novo julgamento no sentido da denegação da segurança quanto ao pedido de percepção da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os vencimentos do ora Requerido.
    (2019.04465735-57, 209.048, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-02, Publicado em 2019-10-30)
    EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA VERBA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132. INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU ESTADUAL). CABIMENTO DA RESCISÃO DO JULGADO. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ATUAL ART. 966, V DO CPC/15. VINCULAÇÃO AO TEMA DA REPERCUSSAO GERAL Nº. 733. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. 1. No julgamento do RE 745.811/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. Na mesma linha de compreensão, esta Corte, a quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará. 2. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, pois somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria. A Ação rescisória a que se dá provimento e profere novo julgamento, declarando a improcedência do pedido de recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos, condenando, em consequência, a requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa a sua exequibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária, realizada na inicial da ação de cobrança (ART. 98 DO CPC). 3. Cabível a rescisão do julgado, uma vez que a gratificação foi concedida mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, por ocasião do julgamento RE 745.811/PA (Tema nº. 686) em 17/10/2013, transitando em julgado em 06/11/2013; e pelo Pleno do TJE/PA em 09/03/2016, face à afronta à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público. 4. O prazo decadencial de 02 anos para a interposição da ação rescisória foi observado, uma vez que o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível e Reexame Necessário se deu em 04/02/2015 (fl. 247) e a presente ação foi ajuizada em 22/05/2015, portanto dentro do lapso temporal exigido por lei. 5. O posicionamento em rescindir o julgado observou a orientação do STF, no sentido de que ao ser declarada inconstitucional uma norma, o prazo de 02 anos ainda deverá estar em curso. Como se depreende do Tema da Repercussão Geral nº. 733. Sendo esta a situação dos autos, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF se deu em 2013 e a pronunciado por Esta Corte em 2016, quando em curso esta rescisória. 6. Ação Rescisória procedente. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento à Ação Rescisória, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias de julho de 2018. Belém, 24 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.03038151-17, 193.877, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-31).
    Presente essa moldura, encontra-se presente o fumus boni iuris e o periculum in mora ante a possibilidade de prosseguimento de pagamento de gratificação baseada em normas jurídicas que foram, posteriormente, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decorrência de afronta a reserva de iniciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.
    Ante o exposto, restando evidente a plausibilidade da medida emergencial e o periculum in mora, defiro o pedido de tutela antecipada para suspender a gratificação de educação especial.
    Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer resposta à referida ação, nos termos do artigo 970 do CPC/2015.
    Ultimadas a providência anterior, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer.
    Após, retornem-me conclusos para ulteriores.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intimem-se.
    Servirá a presente decisão como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO”.
    7. Emerge da transcrição que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de ação rescisória, deferiu liminarmente a suspensão do pagamento da gratificação de educação especial, por antever possível vício de inconstitucionalidade formal na legislação infraconstitucional (art. 246 da Lei nº 5.810/1994, art. 31, XIX, bem como art. 105, II, “a” e “b” da Constituição Estadual, este último que, por sua vez, reproduz, por simetria, o art. 61, II, “a” e “c”, da Constituição da República). Amparou-se, a Corte de origem, em julgados locais no sentido da ilegitimidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.
    8. Ocorre que tal entendimento não vulnera a decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 1.114.798. Reitero negado seguimento ao apelo extremo, por ausência de infringência direta a preceito constitucional, não conhecido o recurso quanto ao art. 31, XIX, da Constituição estadual ante a aplicação da Súmula 280/STF.
    9. Nestes termos, inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Tampouco se excogita usurpação de competência desta Suprema Corte, não conhecida, no recurso extraordinário, a matéria veiculada no pedido rescisório (ex vi, arts. 31, XIX e 105, II, “a” e “b” da Constituição Estadual). 
    10. Conforme a jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, faz-se necessária a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    11. Destaco que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    12. Nessa linha, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    13. De mais a mais, anoto de todo inadequada a aventada infringência ao precedente exarado